Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-30.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003448-30.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CPF: 067.345.939-08 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – BLOQUEIO DE APLICATIVO BANCÁRIO – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO QUE ENSEJOU COBRANÇA DE ENCARGOS DA MORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA – BOLETO QUE PODE SER OBTIDO POR OUTROS MEIOS –
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não restou comprovado pela parte requerente de que o bloqueio do aplicativo que culminou na impossibilidade de emissão de boleto bancário , ocorreu devido a falha na prestação dos serviços bancários, vez que a emissão da fatura/boleto pode ser obtida por outros meios, não havendo falar em indenização por danos morais, porquanto é sabido que o simples aborrecimento ou contratempo não configura, por si só, ofensa à esfera íntima da personalidade capaz de ensejar reparação civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003448-30.2024.8.11.0037

APELANTE: MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada contra COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante, em suas razões sustenta que apesar de adimplente teve bloqueado o acesso ao aplicativo bancário e, por consequência, impossibilitado o acesso ao boleto para pagamento, não tendo a instituição financeira fornecido meios alternativos para quitação; afirma falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), e requer a condenação do requerido ao pagamento da indenização por danos morais, razão pela qual, requer o provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 301261429).

Nas contrarrazões, a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da Violação ao Princípio da Dialeticidade e falta de fundamentação (art. 1.010, II, do CPC), ao argumento de que o apelo reproduz os termos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença; no mérito, requer a manutenção integral da sentença, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id.301261431)

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (id. 302073351)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Extrai-se dos auto que
MARCUS VINICIUS LOPES

BARBOSA
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO
, alegando, em síntese, que apesar de estar adimplente com as faturas de seu cartão de crédito, teve seu acesso ao aplicativo do banco bloqueado, o que o impossibilitou de obter o boleto para pagamento.

Afirma que por diversas vezes tentou contato com a instituição financeira por meios eletrônicos e com o setor jurídico, mas não obteve êxito.

Sustenta que tal fato gerou indevido lançamento de encargos por atraso, configurando falha na prestação de serviço, e requer o restabelecimento do acesso ao sistema, o cancelamento dos encargos moratórios e a indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contestação, alegando que o bloqueio do cartão e do acesso ao aplicativo ocorreu em razão de inadimplemento anterior do autor em contrato de conta corrente, conforme previsão expressa nas cláusulas 16.4 e 16.5 do contrato de cartão de crédito, devidamente assinado pelo autor.

Sustenta ainda que as faturas do cartão estavam disponíveis em outros meios e que inexiste qualquer falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável.

Sobreveio a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou improcedente a pretensão inicial, na qual insurge-se o apelante, pleiteando pela sua reforma integral com a procedência da pretensão inicial.

Pois bem. A controvérsia gravita em torno de suposta falha na prestação do serviço bancário por bloqueio do aplicativo e ausência de alternativa para emissão de boletos, com reflexo em encargos moratórios e pedido de danos morais.

Nas relações de consumo, o art. 14, caput, do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, ressalvadas as excludentes do § 3º (“o fornecedor só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”).

No caso, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, necessário transcrever parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante, que bem externou a questão acerca da ausência da falha na prestação dos serviços oferecido pelo requerido,
ipsis litteris
:

“(...)

Da análise dos autos, constata-se que os documentos apresentados pelo autor não são suficientes para comprovar a suposta falha alegada.

As capturas de tela e mensagens encaminhadas à gerente do banco indicam apenas tentativas de comunicação esparsas, desprovidas de datas de sua ocorrência, sem qualquer demonstração de diligência efetiva do autor para resolver o impasse.

Extrai-se que em momento algum há registro de comparecimento pessoal à agência, o que seria medida simples e eficaz, especialmente considerando a natureza do problema.

Aliás, tal situação vem prevista na Cláusula 7.5 do contrato de id. Num. 158036925, que estabelece que é dever do cooperado acompanhar o vencimento da fatura, ainda que não tenha recebido o documento, sendo de sua responsabilidade procurar a agência ou canais disponíveis para solicitar segunda via ou quitar o débito:

“O COOPERADO obriga-se a efetuar o pagamento até a data do vencimento da FATURA, ainda que não a tenha recebido, devendo, neste caso, obtê-la por meio dos canais disponibilizados pela COOPERATIVA ou dirigir-se à agência para emissão da segunda via.”

Além disso, a cláusula 16.4 estabelece que a cooperativa poderá bloquear a utilização do cartão de crédito em caso de inadimplemento em outras obrigações perante a instituição, como conta corrente e outras operações.

No presente caso, conforme também informado pelo próprio autor, o mesmo apresentava pendências financeiras anteriores, circunstância que justificaria o bloqueio nos termos contratuais.

Portanto, não há demonstração de ilicitude na conduta da ré, tampouco de impedimento absoluto ao pagamento, pois as faturas poderiam ser obtidas por outros canais (como atendimento presencial), de modo que a alegação de que o autor se tornou inadimplente por culpa exclusiva da cooperativa não encontra respaldo em prova idônea.”

Desse modo, a parte apelante não se desincumbiu de comprovar qualquer falha na prestação dos serviços alegados na inicial, isso porque conforme confessado pelo próprio autor, o mesmo apresentava pendências financeiras anteriores, oque justifica o bloqueio nos termos contratuais, conforme muito bem pontuado pelo juízo a quo, de modo que não comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte requerida.

Da mesma forma, não restou comprovado nenhum ato passível de indenização, não se identifica prova robusta de que a indisponibilidade do aplicativo tenha decorrido de conduta exclusiva e ilícita da instituição financeira, nem de que tenha havido repercussão externa apta a caracterizar lesão extrapatrimonial, sendo que houve apenas mero aborrecimento, até mesmo porque, as faturas para pagamento poderiam ser obtidas por outros meios.

A propósito e guardadas peculiaridades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A
EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO
– SENTENÇA PARCIALEMNTE PROCEDENTE PARA CONFIRMAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DEMORA NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
–
DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral.

2. O simples descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, previsto no art. 52, § 2º, consistente na demora na emissão do boleto por parte do banco, sem outras comprovadas repercussões (como impossibilidade de realização de outros empréstimos em condições mais vantajosas, ou algum outro tipo de prejuízo financeiro), acabou por se apresentar como insuficiente para produzir abalo psicológico ou prejuízo à honra da parte Requerente
.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1041228-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e, por consequência, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025